Tribunal: STF
Processo: HC 242599
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DEVEDOR DE ALIMENTOS. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.6.2024, por Hugo Amorim Côrtes, advogado, em benefício de J W L R, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.6.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 917.970/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente intimado pelo juízo da Terceira Vara de Família e Sucessões da comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação de Execução de Alimentos n. 1034749-60.2023.8.26.0506), em 8.8.2023, para efetuar o pagamento de débito alimentar ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de três dias, sob pena de decretação de prisão civil (fls. 73-74, e-doc. 3).



    3. Em 6.11.2023, o paciente apresentou justificativa, na qual negou o débito alimentar e alegou ter repactuado com a ex-cônjuge, em 8.10.2019, o valor da pensão alimentícia estabelecida em benefício do filho do casal. 



    4. Em 11.3.2024, o juízo de primeiro grau acolheu manifestação do Ministério Público estadual e determinou ao paciente “que junte aos autos, em três dias, cópias da sentença que homologou o acordo e da respectiva certidão de trânsito em julgado” (fl. 72, e-doc. 4). 



    5. Buscando impedir eventual expedição de decreto de prisão civil, a defesa do paciente impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2067789-45.2024.8.26.0000, denegado pelo Relator, Desembargador Ademir Modesto de Souza, em 15.3.2024 (fls. 79-81, 
e-doc. 4).



     A decisão monocrática foi ratificada pela Sétima Câmara de Direito Privado, que, em 8.4.2024, negou provimento ao agravo interno interposto. Tem-se na ementa do julgado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FACE DE MERA DISTRIBUIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO RITO DO ART. 528, CPC. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em procedimento de cobrança de obrigação alimentar que segue o rito do art. 528 do CPC, o devedor apresentou defesa, encontrando-se o feito em regular instrução. Destarte, não há ordem de prisão iminente e, como assinalado na decisão agravada, não há interesse processual para impetração do presente remédio, devendo ser ressaltado que a simples distribuição de incidente processual não caracteriza iminência de violência ou coação ilegal. 



    2. A propósito, não pode a parte deslocar para esta instância contraditório e apreciação de justificativa que, na forma da lei processual, haverá de ser apreciada pelo magistrado de primeiro grau (art. 528, § 3º, CPC). Afinal, ‘o uso do habeas corpus na esfera penal ou civil depende da natureza da ilegalidade ou abuso de poder’, não se prestando ‘à análise de questões que dependam de dilação probatória’.



    3. Recurso improvido” (fl. 8, e-doc. 5).



    6. Contra esse acórdão impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 917.970/SP. Em 3.6.2024, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 6). 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega, inicialmente, que “o Presente remédio constitucional se antecipa e por isso mesmo de ser de natureza preventiva, ao que fatalmente ocorrerá, uma possível ordem de prisão fundamentada em pedidos alimentares que deturpam a realidade, omitem acordos firmados entre pessoas plenamente capazes e apontam valores que senão inexistentes, superfaturados” (fl. 3, 
e-doc.1). 



    Afirma que “o paciente se encontra na iminência de ter sua prisão decretada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Ribeirão Preto/SP” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “adentrar com ação pleiteando pensão alimentícia pelo rito de prisão já é absurda aventura jurídica, uma vez que restou comprovado que o Paciente realizou os pagamentos conforme segundo acordo firmado entre a genitora da criança e o paciente em questão, que, propunha de início o pagamento de 1 (um) salário-mínimo mensal pelo período de 6 (seis) meses e após os pagamentos seriam feitos in natura, sendo pago a escola do filho, plano de saúde, aula de piano e natação, dentre outras necessidades que o filho apresentar” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o paciente apresentou sua justificativa (...), onde anexou os comprovantes dos devidos pagamentos feitos, como também demonstrou que vem contribuindo in natura para a manutenção da vida de seu filho, tudo dentro da estrita observância do acordo entabulado entre as partes” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta ser “de suma importância reconhecer que fora feito o pagamento em pecúnia pelo período de 6 meses, como também ver reconhecido a validade do atual acordo para que possa comprovar o pagamento in natura, sem que seja pressionado pelo próprio judiciário com medida de prisão, já que a comprovação vai demandar reconhecimento, dilação probatória e o rito do processo apontado vai acabar por lhe causar grave constrangimento em sua liberdade de locomoção, visto que até o presente momento, a razão lhe assiste, pois, diferente do que alegou a genitora do exequente, de que o Paciente nada havia pago ao seu filho durante anos, até agora agiu com boa-fé processual e com a mais cristalina integridade e com plenos cuidados junto ao filho em comum, que nunca e jamais lhe faltou algo que seja” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Defende que “o que aqui se requer é tão somente a vedação ao uso da prisão civil como técnica de coerção [no caso da existência de algum débito], de modo que a parte possui outras possibilidades para requerer a efetivação de seu direito, tal como fez com outra ação” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que o “encarceramento somente inviabiliza o pagamento do débito, uma vez que privado de sua liberdade o paciente somente poderá continuar a ficar inadimplente, visto que ficará sem laborar para que pague o suposto débito alimentar, que sequer existe” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Por todas estas razões, o Paciente confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de: 



    a) Conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a não decretação de sua prisão e acaso vir ser concedida no trâmite deste remedido constitucional a imediata expedição de contramandado de prisão em face de J W L R; (...) 



    c) Conhecer o pedido de Habeas Corpus para evitar a constrição prisional do paciente, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida, o que se fará gloriosa homenagem ao Direito e à Justiça” (fl. 14, e-doc.1).



    8. Em 5.7.2024, requisitei ao juízo da Terceira Vara de Família e Sucessões da comarca de Ribeirão Preto/SP informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, especialmente para saber a tramitação da Ação de Execução de Alimentos n. 1034749-60.2023.8.26.0506 e se foi decretada a prisão civil do paciente, nos termos do § 3º do art. 528 do Código de Processo Civil.



    9. As informações do juízo processante foram recebidas neste Supremo Tribunal em 16.7.2024 (e-doc. 11). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.6.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 917.970/SP. A decisão monocrática transitou em 26.6.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    13. Busca-se na presente impetração impedir eventual expedição de decreto de prisão na Ação de Execução de Alimentos n. 1034749-60.2023.8.26.0506.



    14. É de se realçar não ter sido decretada a prisão civil do paciente. Na espécie vertente, o juízo da Terceira Vara de Família e Sucessões da comarca de Ribeirão Preto/SP (Execução de Alimentos n. 1034749-60.2023.8.26.0506) limitou-se a dar cumprimento ao disposto no art. 528 do Código de Processo Civil:



    “Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo”.



    Estas as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, em 16.7.2024:



    “Pelo presente, em atenção ao solicitado nos autos em epígrafe, tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem: 



    Trata-se de Execução de alimentos movida por E T L R, representado pela genitora M T M, devidamente qualificado, contra J W L R, devidamente qualificado. Pretende-se o adimplemento dos alimentos vencidos nos meses de maio, junho e julho de 2023, mais daqueles que se vencerem no curso do processo. 



    O executado compareceu espontaneamente ao processo 
(fls. 35/36) e apresentou justificativa a fls. 40-68. A parte credora se manifestou a fls. 112-118 e o Ministério Publico lançou parecer a 
fls. 124. 



    Por decisão proferida a fls. 130-131, este Juízo acolheu o pedido formulado pelo Ministério Publico Estadual e determinou que o executado juntasse ao processo copias da sentença que homologou o acordo a que alude a justificativa, acompanhada da respectiva certidão de trânsito em julgado. 



    O executado requereu a dilação de prazo para cumprimento 
(fls. 136), o que foi deferido a fls. 146. 



    Nova manifestação do executado adveio a fls. 159-161, pela qual arguiu irregularidade na publicações anteriores pelo Diário Oficial, em razão da ausência da indicação do número da inscrição de seu advogado na Ordem dos Advogados do Brasil. Requereu a devolução do prazo para manifestação. 



    Decisão proferida nesta data deferiu a devolução de prazo ao executado e determinou a regularização das publicações. 



    Logo, os autos aguardam o decurso do prazo conferido ao executado para que junte ao processo a sentença homologatória do acordo a que alude sua justificativa. Não houve, portanto, decretação de sua prisão civil e a tese exposta na justificativa está pendente de julgamento” (fls. 4-5, e-doc. 11 - grifos nossos). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 31.7.2024, a defesa do paciente requereu ao juízo da Terceira Vara de Família e Sucessões da comarca de Ribeirão Preto/SP a suspensão da ação de execução de alimentos, “para posterior juntada da documentação solicitada (cópias da sentença e certidão de trânsito em julgado) referente ao acordo firmado entre as partes, tendo em vista o ingresso da ação declaratória distribuída sob o 
nº 1028228-65.2024.8.26.0506, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da comarca de Ribeirão Preto/SP, que aguarda a citação da parte requerente destes autos”. 



    Não consta do sítio eletrônico do Tribunal paulista, até esta data, decisão sobre o pedido de suspensão da ação de execução de alimentos ou em relação à justificativa apresentada. 



    Na espécie, o comportamento do juízo processante demonstra diligência e cuidado com o processo submetido a seu exame. Foram atendidos, até agora, todos os pleitos da defesa do paciente, a permitir a adequada análise da justificativa apresentada. Fica afastado, pelas providências adotadas, o alegado constrangimento ilegal, não se identificando algum ato de coação à liberdade de locomoção do paciente.



    15. Essa circunstância foi realçada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Agravo Interno no Habeas Corpus n. 2067789-45.2024.8.26.0000. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Ademir Modesto de Souza: 



    “2. Verifica-se dos autos principais que, em procedimento de cobrança de obrigação alimentar que segue o rito do art. 528, CPC, o devedor apresentou defesa, encontrando-se o feito em regular instrução. Destarte, não há ordem de prisão iminente e, como assinalado na decisão agravada, não há interesse processual para impetração do presente remédio, devendo ser ressaltado que a simples distribuição de incidente processual não caracteriza iminência de violência ou coação ilegal. 



    A propósito, não pode a parte deslocar para esta instância contraditório e apreciação de justificativa que, na forma da lei processual, haverá de ser apreciada pelo magistrado de primeiro grau (art. 528, § 3º, CPC). Afinal, ‘o uso do habeas corpus na esfera penal ou civil depende da natureza da ilegalidade ou abuso de poder’, não se prestando ‘à análise de questões que dependam de dilação probatória’” (fl. 9, e-doc. 5). 



    16. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 880.632/SP, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Como relatado, o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão que manteve o indeferimento liminar do writ na origem, por estar a matéria ainda em discussão perante o juízo singular, sendo, portanto, indevida a pretensão aventada em segunda instância, conforme aresto assim ementado: (...)



    No caso, além de o habeas corpus ter sido indeferido liminarmente e, portanto, de não ter sido apreciado o mérito da impetração, para conceder ou denegar a ordem, o agravo interno no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contra o indeferimento liminar foi improvido. 



    Em suma, considerando a falta de prévio esgotamento da instância antecedente, ausente deliberação do órgão colegiado do Tribunal de origem sobre a matéria, o conhecimento desta impetração pelo STJ afrontaria inequivocamente as regras de competência constitucionalmente estabelecidas, por implicar supressão de instância. Nesse sentido: (...)



    Ainda que assim não fosse, não se verifica flagrante ilegalidade a ser sanada nesta instância, pois, conforme destacado pelo Relator do habeas corpus, ao indeferir liminarmente a inicial, patente a ausência de interesse processual do paciente, pois, apresentada justificativa pelo devedor, o feito encontra-se em regular instrução, razão por que lhe negou o conhecimento da matéria. Observe-se: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 2-4, e-doc. 6).



    17. É insuscetível de conhecimento o habeas corpus quando não se indica ato concreto a revelar prática, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção do paciente.



    A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, praticados pela autoridade indigitada coatora, caracterizadores de prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude contra a liberdade de locomoção do paciente, inviabiliza, processualmente, o habeas corpus.



     



    18. O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, permitindo, residualmente, a outras vias processuais a tutela jurisdicional contra eventuais ou alegadas ofensas desrespeitosas de outros direitos alegados.



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, especialmente quando a liberdade de locomoção física não seja objeto do questionamento.



    Não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente, ao direito à liberdade de locomoção do paciente.



    19. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente a impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se os julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. COBRANÇA ADSTRITA ÀS TRÊS PARCELAS VENCIDAS NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DO WRIT. REEXAME DO ACERCO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Na esteira da orientação jurisprudencial por esta Suprema Corte ‘A ordem para pagamento de apenas três das últimas parcelas, ficando o alimentante, no caso do não cumprimento, sujeito à prisão civil, é consentânea com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal’ (RHC 82.984/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 1ª Turma, DJ de 20.6.2003). Precedentes. 



    3. Incompatível com a via estreita do habeas corpus o debate, suscitado pela parte Impetrante, sobre a pertinência, ou não, dos valores cobrados na execução de alimentos movida contra o ora paciente. (...) 



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 170.235-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PLEITO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES RETIFICAÇÃO DE ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO ORA RECORRENTE – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 178.902-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 14.5.2020).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Trata-se o habeas corpus de garantia constitucional para assegurar a liberdade de locomoção quando violada por ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O ato apontado como coator – excesso de prazo no julgamento do processo administrativo disciplinar perante a OAB – não configura ameaça ou lesão ao direito de locomoção do paciente.



    3. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que o paciente esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que inviabiliza a utilização do remédio constitucional do habeas corpus.



    4. ‘O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros’ (HC 82.880- AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.5.2003). Precedentes outros.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 107.696-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.4.2012).



    20. Não há impedimento, se houver alteração do quadro fático-jurídico, a que a defesa apresente, no juízo competente, 
valendo-se dos instrumentos processuais adequados, pedido para reavaliação da situação específica do paciente, com a juntada de novos elementos probatórios, aptos a demonstrar a legitimidade de seu pleito.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    21. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora